Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712113-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GUILHERME DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701175-77.2023.8.07.0012, na qual indeferiu pedido de pesquisas de endereço da parte ré. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 45292544) Na petição de ID 46637654, a parte agravante informa ter realizado acordo extrajudicialmente. Postulou a desistência da ação, com a consequente extinção do processo. Em consulta aos sistemas processuais do 1o grau, o Juízo Singular acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. No caso em concreto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator